Tribunal: TJES
Processo: 5001978-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Habeas Corpus - Cabimento; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001978-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA BARBOZA
IMPETRANTE: JESSICA SOUZA BARBOSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA SOUZA BARBOSA - ES23850-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JESSICA SOUZA BARBOSA - ES23850-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, III, DO CPP. MEDIDA PROTETIVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA GESTANTE. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL DA SILVA BARBOZA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que manteve prisão preventiva decretada no processo nº 5000772-21.2026.8.08.0048, instaurado para apurar, em tese, os crimes do art. 147, § 1º, do Código Penal, e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto da Lei nº 11.340/2006, sob alegação de ausência de requisitos do art. 312 do CPP, falta de fundamentação idônea, desproporcionalidade e cabimento de cautelares alternativas, com destaque para alegada reconciliação do casal e gravidez da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a prisão preventiva no contexto de violência doméstica à luz do art. 313, III, do CPP, considerando a existência e vigência de medida protetiva; (ii) estabelecer se, presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis, a manutenção da custódia se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta, risco de reiteração e insuficiência de cautelares diversas, mesmo diante de alegada reconciliação e da gravidez da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do cabimento da prisão preventiva exige, previamente, a verificação do art. 313 do CPP, por se tratar de requisito antecedente e vinculante à análise do art. 312 do CPP.

O art. 313, III, do CPP estabelece a prisão preventiva como medida residual no contexto de violência doméstica e familiar, admitida, em regra, quando evidenciado o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, ressalvada a hipótese de enquadramento em outros incisos, conforme orientação do STJ (HC 332306/SP).

Consta que a medida protetiva foi revogada em 14/01/2026 (processo nº 5046407-59.2025.8.08.0048), de modo que, na data dos fatos apurados (10/01/2026), ela ainda estava vigente, circunstância relevante para o cabimento da custódia cautelar.

A notícia de novos delitos em 10/01/2026 evidencia insuficiência das restrições anteriormente impostas e revela desconsideração à autoridade das determinações judiciais, legitimando a adoção da medida mais gravosa no contexto de prevenção e repressão à violência doméstica.

O fumus comissi delicti decorre do Auto de Prisão em Flagrante e dos relatos colhidos na fase policial, que apontam comportamento agressivo reiterado, com registro de prisão recente por fatos semelhantes envolvendo a mesma vítima (BU nº 59876799).

O periculum libertatis se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta extraída do modus operandi atribuído ao paciente (agressão com soco e perseguição da vítima portando faca após discussão motivada por ciúmes), indicando maior periculosidade e risco à integridade da vítima.

O histórico de violência doméstica, com procedimentos relacionados à violência psicológica (Inquérito nº 5046406-74.2025.8.08.0048, que ensejou processo de medidas protetivas), indica propensão à reiteração e demonstra que providências menos gravosas não se mostram suficientes para conter novas infrações.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando a gravidade concreta do fato e o risco real de reiteração evidenciam periculosidade social e ameaça à ordem pública (AgRg no RHC 198270/GO).

A alegada reconciliação do casal e a gravidez da vítima não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, pois a proteção estatal em crimes domésticos não se subordina à vontade momentânea da vítima, especialmente diante de histórico de reiteração e violência.

A condição de gestante intensifica a vulnerabilidade da vítima e reforça a necessidade de medida eficaz para prevenir novos episódios e resguardar sua segurança e a tranquilidade pública, conforme precedente do STJ (AgRg no RHC 222.463/MG).

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e da indicação de reiteração delitiva, conforme orientação do STJ (AgRg no RHC 226.966/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no âmbito de violência doméstica, quando fundamentada no art. 313, III, do CPP, pressupõe a existência de medida protetiva vigente e a demonstração de sua insuficiência diante de novos episódios delitivos.

A gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração, evidenciados por histórico de violência doméstica, justificam a custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

A reconciliação e a gravidez da vítima não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e inadequação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, § 1º; LCP, art. 21; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 332306/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015, DJe 22/10/2015; STJ, AgRg no RHC 198270/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgRg no RHC 222.463/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026; STJ, AgRg no RHC 226.966/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001978-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA BARBOZA e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001978-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA BARBOZA
IMPETRANTE: JESSICA SOUZA BARBOSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA SOUZA BARBOSA - ES23850-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JESSICA SOUZA BARBOSA - ES23850-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, III, DO CPP. MEDIDA PROTETIVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA GESTANTE. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que manteve prisão preventiva decretada no processo nº 5000772-21.2026.8.08.0048, instaurado para apurar, em tese, os crimes do art. 147, § 1º, do Código Penal, e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto da Lei nº 11.340/2006, sob alegação de ausência de requisitos do art. 312 do CPP, falta de fundamentação idônea, desproporcionalidade e cabimento de cautelares alternativas, com destaque para alegada reconciliação do casal e gravidez da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a prisão preventiva no contexto de violência doméstica à luz do art. 313, III, do CPP, considerando a existência e vigência de medida protetiva; (ii) estabelecer se, presentes fumus comissi delicti e periculum libertatis, a manutenção da custódia se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta, risco de reiteração e insuficiência de cautelares diversas, mesmo diante de alegada reconciliação e da gravidez da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do cabimento da prisão preventiva exige, previamente, a verificação do art. 313 do CPP, por se tratar de requisito antecedente e vinculante à análise do art. 312 do CPP.

O art. 313, III, do CPP estabelece a prisão preventiva como medida residual no contexto de violência doméstica e familiar, admitida, em regra, quando evidenciado o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, ressalvada a hipótese de enquadramento em outros incisos, conforme orientação do STJ (HC 332306/SP).

Consta que a medida protetiva foi revogada em 14/01/2026 (processo nº 5046407-59.2025.8.08.0048), de modo que, na data dos fatos apurados (10/01/2026), ela ainda estava vigente, circunstância relevante para o cabimento da custódia cautelar.

A notícia de novos delitos em 10/01/2026 evidencia insuficiência das restrições anteriormente impostas e revela desconsideração à autoridade das determinações judiciais, legitimando a adoção da medida mais gravosa no contexto de prevenção e repressão à violência doméstica.

O fumus comissi delicti decorre do Auto de Prisão em Flagrante e dos relatos colhidos na fase policial, que apontam comportamento agressivo reiterado, com registro de prisão recente por fatos semelhantes envolvendo a mesma vítima (BU nº 59876799).

O periculum libertatis se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta extraída do modus operandi atribuído ao paciente (agressão com soco e perseguição da vítima portando faca após discussão motivada por ciúmes), indicando maior periculosidade e risco à integridade da vítima.

O histórico de violência doméstica, com procedimentos relacionados à violência psicológica (Inquérito nº 5046406-74.2025.8.08.0048, que ensejou processo de medidas protetivas), indica propensão à reiteração e demonstra que providências menos gravosas não se mostram suficientes para conter novas infrações.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando a gravidade concreta do fato e o risco real de reiteração evidenciam periculosidade social e ameaça à ordem pública (AgRg no RHC 198270/GO).

A alegada reconciliação do casal e a gravidez da vítima não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, pois a proteção estatal em crimes domésticos não se subordina à vontade momentânea da vítima, especialmente diante de histórico de reiteração e violência.

A condição de gestante intensifica a vulnerabilidade da vítima e reforça a necessidade de medida eficaz para prevenir novos episódios e resguardar sua segurança e a tranquilidade pública, conforme precedente do STJ (AgRg no RHC 222.463/MG).

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e da indicação de reiteração delitiva, conforme orientação do STJ (AgRg no RHC 226.966/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no âmbito de violência doméstica, quando fundamentada no art. 313, III, do CPP, pressupõe a existência de medida protetiva vigente e a demonstração de sua insuficiência diante de novos episódios delitivos.

A gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração, evidenciados por histórico de violência doméstica, justificam a custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

A reconciliação e a gravidez da vítima não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e inadequação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, § 1º; LCP, art. 21; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 332306/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015, DJe 22/10/2015; STJ, AgRg no RHC 198270/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgRg no RHC 222.463/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026; STJ, AgRg no RHC 226.966/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001978-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA BARBOZA
IMPETRANTE: JESSICA SOUZA BARBOSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA SOUZA BARBOSA - ES23850-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JESSICA SOUZA BARBOSA - ES23850-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
RAFAEL DA SILVA BARBOZA,
paciente que alega sofrer constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, consistente na manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 5000772-21.2026.8.08.0048, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos no
artigo 147, § 1º, do Código Penal, e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, observadas as disposições da Lei nº 11.340/2006.

Em síntese, sustenta a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, afirmando que a decisão carece de fundamentação idônea. Alega, ainda, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão. Ressalta que o casal teria se reconciliado e que a suposta vítima encontra-se grávida.

Examinados os autos,
não se verificam motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Antes mesmo de se discutir a presença, ou não, dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se analisar o cabimento da prisão preventiva à luz do artigo 313 do mesmo diploma, por se tratar de requisito antecedente e vinculante.

É pacífico que a redação do artigo 313, III, do Código de Processo Penal estabelece a prisão preventiva como
medida residual
no contexto de violência doméstica e familiar, admitida,
em regra, quando evidenciado o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta
— ressalvada, evidentemente, a hipótese de enquadramento em outros incisos do referido dispositivo.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC: 332306/SP 2015/0192011-3, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

No caso, consta que a medida protetiva foi
revogada em 14/01/2026
(processo nº 5046407-59.2025.8.08.0048). Assim, na data dos fatos ora apurados (10/01/2026),
a medida ainda estava vigente
, circunstância relevante para o exame do cabimento da prisão preventiva, diante da
evidente insuficiência das restrições anteriormente impostas e revela desconsideração à autoridade das determinações judiciais.

Prosseguindo, a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria

(fumus comissi delicti)
decorrem do Auto de Prisão em Flagrante e dos relatos colhidos na fase policial, que apontam comportamento agressivo reiterado, destacando registro de prisão recente por fatos semelhantes envolvendo a mesma vítima (BU nº 59876799).

No caso, o magistrado de primeiro grau fundamentou a custódia na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
, descrita pelo
modus operandi
atribuído ao paciente, que
teria desferido um soco na vítima e, em seguida, passado a persegui-la portando uma faca, após discussão motivada por ciúmes
. Tais circunstâncias indicam maior periculosidade e risco à integridade da vítima.

Além disso, o paciente responde a procedimento relacionado à violência psicológica (
Inquérito nº 5046406-74.2025.8.08.0048 - que deu ensejo ao processo das mencionadas medidas protetivas
), evidenciando que providências menos gravosas não se mostraram suficientes para conter a reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
a gravidade concreta do fato e o real risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva
, por revelarem periculosidade social e risco à ordem pública:

[...] Hipótese na qual a necessidade da custódia foi devidamente demonstrada, tendo as instâncias ordinárias destacado a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi agressivo e capaz de evidenciar o periculum libertatis, bem como pela necessidade de preservar a integridade física de seu avô, uma das vítimas. [...] 4. Os indícios de periculosidade são ressaltados pela existência de registro de ação penal em andamento pelo suposto crime de violência doméstica, indicando que a conduta, em tese, não consistiu em ação isolada em sua vida. [...] (STJ - AgRg no RHC: 198270 GO 2024/0180498-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Quanto à alegação de reconciliação e à gravidez da vítima, embora sejam circunstâncias relevantes no plano social, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a
proteção estatal não se subordina à vontade momentânea da vítima
, especialmente quando o histórico indica
reiteração e violência
.

Ademais, a condição de gestante intensifica a vulnerabilidade e reforça a necessidade de medidas eficazes para prevenir novos episódios e resguardar a segurança da vítima e a tranquilidade pública.
Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A vulnerabilidade da vítima, que está grávida e responsável por uma filha de seis anos, reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração de atos de violência e resguardar a tranquilidade pública. 5. A análise de antecedentes criminais do agravante revela a existência de diversos procedimentos e ações penais em trâmite, a maioria envolvendo a mesma vítima, o que evidencia a propensão à reiteração delitiva. 6. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, consideradas insuficientes para resguardar os objetivos da medida. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 222.463/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026)

Nessa linha,
medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais diante da gravidade do crime, das indicadas circunstâncias do fato, além da indicação de reiteração delitiva. (STJ, AgRg no RHC n. 226.966/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

Portanto, inexistindo constrangimento ilegal, a manutenção da segregação cautelar mostra-se necessária para resguardar a ordem pública e a incolumidade da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.